Tribunal: TJBA
Processo: 8060545-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060545-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: VICTOR CERQUEIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TRÂMITE REGULAR DO FEITO, COM A ADOÇÃO DE TODOS OS ATOS DE IMPULSO PELO A QUO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado Leonardo Oliveira da Rocha, em favor de Victor Cerqueira dos Santos, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, sustentando constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na formação da culpa. Aduz a defesa, em síntese, que o paciente se encontra preso desde 18/03/2024, pela suposta prática dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores e que o processo estaria paralisado há nove meses, sem culpa da defesa. 2. O Juízo prestou informações, relatando o regular andamento do feito. Noticiou que o paciente foi preso em flagrante em 18/03/2024, sendo convertida em preventiva e a denúncia recebida em 17/04/2024. Ademais, aduz que o réu foi citado em 02/05/2024, apresentou resposta a acusação no dia 02/08/2024 e a audiência de instrução realizada em 21/11/2024. Salienta, ainda, que as alegações finais foram ofertadas pelo Parquet em 12/12/2014 e pela Defensoria em 08/01/2025. Por fim, informa que a prisão preventiva foi reavaliada e mantida em 31/07/2025, estando o processo concluso para sentença. 3. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, ao fundamento de que não há desídia judicial e que os atos processuais foram realizados dentro de lapso temporal razoável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A controvérsia cinge-se a verificar se o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de suposto excesso de prazo na formação da culpa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. Constatou-se que o processo tramitou regularmente, com a realização dos atos processuais de forma contínua e dentro da razoabilidade. O paciente foi preso em flagrante em 18/03/2024, a denúncia foi recebida em 17/04/2024, a instrução foi concluída em 21/11/2024, alegações finais apresentadas pela defesa em 08/01/2025 e os autos encontram-se na iminência de julgamento. 6. Não há, portanto, inércia do juízo ou demora injustificada que caracterize constrangimento ilegal. O prazo processual deve ser apreciado à luz do princípio da razoabilidade, não se tratando de mera soma aritmética dos prazos legais. 7. Aplicável o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. O prazo para conclusão da instrução criminal não possui natureza fatal ou improrrogável, devendo ser aferido segundo o princípio da razoabilidade e as particularidades do caso concreto.” “2. Encerrada a instrução criminal e estando o processo concluso para sentença, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, art. 648, II; Súmula nº 52 do STJ. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC nº 718654/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de habeas corpus nº 8060545-11.2025.805.0000, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, sendo Impetrante O Bel. Leonardo Oliveira da Rocha e Paciente Victor Cerqueira dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, por entenderem que o Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção.